Tribunal: TJSP
Processo: 1005345-85.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Bonificação por Resultados recebidos por Delegado de Polícia com base na LCE 1.078/2008. Pretensão de exclusão dessa verba do teto remuneratório. Inadmissibilidade. Bonificação que decorre de prestação de serviços (e não de ressarcimento de despesas), daí porque não está protegida pela hipótese de liberação do § 7o do artigo 115 da Constituição Estadual. Verba sujeita ao teto de

Ementa:
Apelação. Bonificação por Resultados recebidos por Delegado de Polícia com base na LCE 1.078/2008. Pretensão de exclusão dessa verba do teto remuneratório. Inadmissibilidade. Bonificação que decorre de prestação de serviços (e não de ressarcimento de despesas), daí porque não está protegida pela hipótese de liberação do § 7o do artigo 115 da Constituição Estadual. Verba sujeita ao teto de retribuição de que trata o artigo 115, inciso XII, da Constituição Paulista, aliás, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal e o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Recurso provido para julgar a ação improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005345-85.2019.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado HUGO PARREIRAS DE MACEDO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005345-85.2019.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 2/6
Voto no 35.168
Apelação no 1005345-85.2019.8.26.0220
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Hugo Parreiras de Macedo
Apelação. Bonificação por Resultados recebidos por Delegado
de Polícia com base na LCE 1.078/2008. Pretensão de exclusão
dessa
verba
do
teto
remuneratório.
Inadmissibilidade.
Bonificação que decorre de prestação de serviços (e não de
ressarcimento de despesas), daí porque não está protegida pela
hipótese de liberação do § 7o do artigo 115 da Constituição
Estadual. Verba sujeita ao teto de retribuição de que trata o
artigo 115, inciso XII, da Constituição Paulista, aliás, como já
decidiu o Supremo Tribunal Federal e o Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Recurso provido
para julgar a ação improcedente.
HUGO PARREIRAS DE MACEDO ajuizou a presente ação
de procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
alegando, em resumo (a) que é titular de cargo efetivo de Delegado de Polícia 1a classe;
(b) que, nessa condição, recebe Bonificação por Resultados (BR), decorrente de
política de remuneração variável por desempenho de acordo com o cumprimento de
metas fixadas pela administração; (c) que por causa da bonificação teve descontado
na sua folha de pagamento o valor de R$ 1.129,82, por suposto excesso ao teto salarial.
Reputa ilegal o ato, pois, no seu entendimento, a bonificação não integra remuneração
para fins de redução (abate teto), daí o ajuizamento da ação, pedindo a devolução dos
valores descontados.
Julgada procedente a ação (fls. 58/62), apela a Fazenda do
Estado, com as considerações de fls. 71/78, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 82/86.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A Bonificação por Resultados (prevista no artigo 2o da LCE
no 1.078/2008) não pode ser entendida de outra forma senão como gratificação de
produtividade, já que constitui acréscimo pecuniário pago de acordo com o
“cumprimento de metas fixadas pela Administração”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005345-85.2019.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 3/6
E como tal, derivando de prestação de serviços (e não de
ressarcimento de despesas), vale dizer, não tendo caráter indenizatório1, essa verba
não está protegida pela hipótese de liberação do § 7o do artigo 115 da Constituição
Estadual, de modo que está (sim) sujeita ao teto de retribuição de que trata o artigo 115,
inciso XII, da Constituição Paulista, aliás, como tem decidido o Supremo Tribunal
Federal em casos semelhantes:
“Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. PRÊMIO
DE PRODUTIVIDADE. TETO REMUNERATÓRIO. SUBMISSÃO.
PRECEDENTES. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que prêmios e gratificações de produtividade são
vantagens diretamente relacionadas ao exercício de cargo público e, por
isso, devem submeter-se ao teto remuneratório. Precedentes. Agravo
desprovido” (RE 602.067/AgR-segundo/AM, Rel. Min. Luiz Fux, j.
21/06/2016).
“Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em
agravo regimental. Submissão de vantagem relativa a prêmio de
produtividade ao teto remuneratório. Precedentes. 1. É firme a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que prêmios e
gratificações de produtividade são vantagens diretamente relacionadas
ao exercício de cargo público e, por isso, devem submeter-se ao teto
remuneratório. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, ao qual é negado provimento” (RE 593.742-ED;AM,
Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/12/2012).

No mesmo sentido o RE-AgR 594.574 (Rel. Min. Cármen
Lúcia), destacando, de forma expressa, que a prestação pecuniária por cumprimento
de metas constitui vantagem percebida em razão do cargo, motivo pelo qual deve ser
incluída na fixação do teto remuneratório:
“2. Quanto à alegação de que o Prêmio Anual de Produtividade 'motiva
os servidores do Fisco a não medirem esforços para que as metas sejam
superadas' (fl. 225), cumpre ressaltar que aos servidores públicos, de
qualquer nível dos entes federados, é devida uma remuneração mensal
pelos seus serviços, os quais devem ser exercidos com honestidade,
moralidade, decoro, zelo, eficiência e eficácia, nos termos do art. 116 da
Lei n. 8.112/90 e do art. 37, caput, da Constituição da República, além de
outros deveres específicos da carreira.
Dessa forma, diferentemente do que alegado pelos ora Agravantes, o
Prêmio de Produtividade é apenas um estímulo do ente federado para que
1 Na lição de Maria Silvia Zanella Di Pietro, “as verbas indenizatórias possuem natureza de ressarcimento de gastos efetuados em decorrência de
exercício de cargos, empregos e funções públicas. São valores fixados, como regra, em lei, e percebidos em caráter eventual e transitório, enquanto
durar a situação prevista na norma como apta a ensejar o ressarcimento. Não se trata de vantagem ou privilégio, mas simplesmente de recompor o
patrimônio do agente público em razão de dispêndios realizados para o exercício de suas atribuições públicas” (Servidores Públicos na Constituição de
1988, São Paulo: Atlas, 2011, p. 100)..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005345-85.2019.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 4/6
os servidores cumpram, com eficiência, aquilo que já deveriam cumprir,
por expressa disposição legal, pelo exercício do cargo.
3. Antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, quando as vantagens
pessoais não incidiam sobre o teto remuneratório, o Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento 'no sentido de que o prêmio de
produtividade e a gratificação de 40% são vantagens percebidas em razão
do cargo, que se incluem na fixação do teto remuneratório' (RE 235.609-
AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 28.4.2006).
E ainda:
'EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Teto-limite
previsto no art. 37, XI, da Constituição de 1988. Exclusão das vantagens
pessoais. 3. Prêmio de produtividade. Vantagem a estender-se, de forma
geral, àqueles servidores a que se destina. Não se reveste da natureza de
vantagem pessoal. 4. Agravo regimental parcialmente provido e julgando
o mérito do recurso extraordinário dos ora agravados, dele conhecer, em
parte, e, nessa parte, dar-lhe provimento para determinar se inclua no
limite máximo da remuneração o prêmio de produtividade, por não ser
vantagem de natureza pessoal' (RE 231.069-AgR, Rel. Min. Néri da
Silveira, Segunda Turma, DJ 17.5.2002).
4. Desse modo, com mais razão, deve-se submeter o Prêmio de
Produtividade ao teto remuneratório após a Emenda Constitucional n.
41/03, pois, como assentado na decisão agravada, a jurisprudência do
Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que, após a Emenda
Constitucional n. 41/2003, as vantagens pessoais, de qualquer espécie,
devem ser incluídas no redutor do teto remuneratório, previsto no inc. XI
do art. 37 da Constituição da República (MS 24.875, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ 6.10.2006).
Nesse sentido, os seguintes julgados:
'EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO:
INCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS NO PERÍODO POSTERIOR
À
VIGÊNCIA
DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL
N.
41/2003.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-
se no sentido de que, após a Emenda Constitucional n. 41/2003, as
vantagens pessoais, de qualquer espécie, devem ser incluídas no redutor
do teto remuneratório, previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da
República' (RE 560.067-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJE
13.2.2009).
E:
'EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TETO
REMUNERATÓRIO.
EC
41/03.
VANTAGENS PESSOAIS. INCLUSÃO. 1. As vantagens pessoais incluem-
se no cálculo do teto remuneratório, como dispõe o art. 37, XI, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005345-85.2019.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 5/6
Constituição do Brasil, com a redação que lhe foi conferida pela EC
41/03. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 477.744-
AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 24.11.2006)”
E ainda: RE 507.505, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE 7.5.2008; trânsito
em julgado em 19.05.2008; RE 452.443, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJ 22.10.2007; trânsito em julgado em 5.11.2007; RE
452.690, Rel. Min. Ellen Gracie, DJE 13.8.2008; trânsito em julgado em
4.9.2008.
(AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
594.574-0, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/05/2009).
Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em 02/04/2014,
apreciando o Tema 480 da Repercussão Geral reconhecida no RE 609.381/GO (Rel.
Min. Teori Zavascki) firmou tese no sentido de que “o teto de retribuição estabelecido
pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de
valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos
servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de
acordo com regime legal anterior”
Já no RE 606.358/SP (também em sede de repercussão
geral), a Suprema Corte definiu que “o âmbito de incidência da garantia de
irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do
limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República” e que “traduz afronta direta ao
art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto
remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional
no 41/2003, a título de vantagens pessoais”.
É o posicionamento que deve prevalecer, sem necessidade
de arguição de inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar Estadual
no 1.078, de 17 de dezembro de 2008, pois questão semelhante já foi decidida não só
pelo Supremo Tribunal Federal, mas também pelo Órgão Especial, na ADIN n.
2042880-46.2018.8.26.0000, de minha relatoria, julgada em 30/01/2019, daí a
incidência da regra do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação do
art. 26, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 1.059, de 18 de setembro
de 2008; art. 2o, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 1.079, de 17 de
dezembro de 2008 e art. 70, § 6o, da Lei Estadual no 13.457, de 18 de
março de 2009. Dispositivos que excluem do teto remuneratório as
verbas relativas à participação nos resultados recebidas pelos agentes
fiscais de renda; bonificação por resultados recebidos pelos servidores
da Secretaria da Fazenda, Secretaria de Economia e Planejamento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005345-85.2019.8.26.0220 - Guaratinguetá - VOTO No 6/6
Autarquias vinculadas às Secretarias; e ajuda de custo, recebidas pelos
Juízes do Tribunal de Impostos e Taxas e Representante Fiscal que atuem
no Tribunal de Impostos e Taxas. Alegação de que esses dispositivos são
incompatíveis com o art. 115, XII, da Constituição do Estado, que
reproduz o art. 37, XI, da Constituição Federal. Reconhecimento.
Prestação pecuniária por cumprimento de metas que constitui
vantagem percebida em razão do cargo, motivo pelo qual deve ser
incluída na fixação do teto remuneratório, conforme jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (RE 602.067/AgR-segundo/AM, Rel. Min.
Luiz Fux, j. 21/06/2016; AgRg no RE no 594.574-0, Rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 26/05/2009). Incidência, ainda, da orientação firmada no RE
609.381/GO (Rel. Min. Teori Zavascki), em sede de repercussão geral
(Tema 480) no sentido de que “o teto de retribuição estabelecido pela
Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às
referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de
natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo
com regime legal anterior”. Pretendida modulação no que se refere ao
critério de incidência e mensuração do teto constitucional.
Inadmissibilidade. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, não
se revela lícito pretender, em sede de controle normativo abstrato, que o
Judiciário, “a partir da supressão seletiva de fragmentos do discurso
normativo inscrito no ato estatal impugnado, proceda à virtual criação
de outra regra legal, substancialmente divorciada do conteúdo material
que lhe deu o próprio legislador” (ADI 1.063/MC, Rel. Min. Celso de
Mello, j. 18/05/1994). Ação julgada procedente, declarando-se a
inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, com observação”.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar a ação
improcedente, condenando o autor no pagamento das custas e despesas processuais,
inclusive honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
FERREIRA RODRIGUES
Relator